Tribunal: TJPA
Processo: 0000594-37.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000594-37.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALDENIZE COLARES CALDAS MACIEL, BRAGMAR DIAS DOS SANTOS, ELCIONE SILVA DOS SANTOS, DILERMANO GOMES TAVARES, HELVIA CHRISTINA PESSOA DE MELLO, JOAO ARMANDO DE SOUSA FERREIRA, LILIAN GREYCE DE ALENCAR SOUZA, MARIA THEREZA DA SILVA BEZERRA, RAIMUNDO SAVIO BARROS BATISTA, SILVANA GUILHON SALIM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA.
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECEU O DIREITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA JÁ DELIMITOU. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

Os autores ajuizaram ação de cobrança para pagamento de gratificação de tempo integral, direito que fora reconhecido no Mandado de Segurança n.º 0000060-37.2000.8.14.0000.

2.

Destarte, resta inviável a rediscussão do mérito, ou seja, incabível nova avaliação sobre a possibilidade de cumulação ou não com outra gratificação.

3.

No que tange a prescrição, deve incidir a regra constante no Decreto n.º 20.910/1932, a qual fora adequadamente aplicada pelo juízo
a quo
.

4.

Destarte, avalio que não existem reparos a serem realizados na sentença vergastada.

5.

Apelação e remessa necessária conhecidas, sentença mantida.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO e
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, não havendo alterações a serem feitas nesse aspecto,
nos termos do voto do relator

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital em AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizada por ALDENIZE COLARES CALDAS MACIEL e OUTROS.

Na origem, os apelados ajuizaram ação ordinária de cobrança em que alegaram exercerem cargo público de nível superior do quadro de pessoal efetivo da Polícia Civil, motivo pelo qual fariam jus ao pagamento de gratificação de tempo integral de 50% (cinquenta por cento) no período de janeiro/1994 à setembro/1995

e 70% (setenta por cento) no período outubro/1995 à março/2000, conforme previsto no art. 69, II, da LC Estadual n.° 22/1994, c/c Decretos Estaduais n.° 14.447/1994 e n.º 712/1995.

Aduziram, também, que tiveram o direito reconhecido em Mandado de Segurança (Proc. n° 0000060- 37.2000.8.14.0000 – antigo 2000.3.000093-9), sendo a presente ação apenas para cobrança dos valores anteriores ao ajuizamento do
writ
.

Devidamente citado, Estado do Pará apresentou contestação suscitando prejudicial de mérito de prescrição.

No mérito, defendeu a improcedência da ação, sob os fundamentos de vinculação ao princípio da legalidade, vedação do aumento de padrão remuneratório por isonomia, bem como natureza discricionária da concessão da parcela remuneratória.

O Juízo de origem julgou procedente a demanda, nos seguintes termos (Id. 6550939):

“Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando o Réu ao pagamento dos valores devidos a título de gratificação de tempo integral, nos patamares de 50% (cinquenta por cento) no período de janeiro/1994 à setembro/1995, e, 70% (setenta por cento) no período outubro/1995 à março/2000, a incidir sobre os vencimentos do(s) cargo(s) exercido(s) pelo(s) Autor(es), cujos valores se limitam ao quinquênio legal anterior ao ajuizamento do Mandado de Segurança nº 0000060-37.2000.8.14.0000 – antigo 2000.3.000093-9 (distribuído em 25/01/2000). (...)

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art.85, § 3º, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver.

Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, § 3º, II, do CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.”

O Estado do Pará interpôs apelação em que defendeu prejudicial de mérito de prescrição da pretensão de recebimento das parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança.

No mérito, alega que os apelantes não fazem jus ao recebimento da parcela porque não teriam direito, eis que a parcela somente foi prevista a partir do
Decreto n.º 4.000, de 20/04/2000.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para julgar improcedente ação.

Os apelados apresentaram contrarrazões (Id. 6550950) em que defenderam o conhecimento e desprovimento da apelação.

O Ministério Público no 2º Grau dispensou a apresentação de manifestação, por ausência de interesse (
Id. 7103700).

É o relatório.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Considerando a presença dos requisitos, conheço do Reexame Necessário e do R
ecurso de Apelação
.

Das informações constantes nos autos, apuro que os Apelados, no ano de 2011, Ajuizaram Ação de Cobrança para receberem a Gratificação de Tempo Integral correspondentes ao período de 1994 a 2000.

Apuro, ainda, que tramitou perante este Egrégio TJPA Mandado de Segurança (n.º 0000060-37.2000.8.14.0000) que reconheceu o direito dos Delegados da Polícia Civil em perceberem cumulativamente as parcelas denominadas “Gratificação de Tempo Integral” e “Dedicação Exclusiva”.

Destarte, vislumbro, em respeito à coisa julgada, a impossibilidade de rediscussão do mérito quanto à possibilidade ou não da parcela requerida ser paga aos delegados da polícia civil.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DE GRATIFICAÇÃO INCORPORADA.
PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO RECONHECIDO NO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO. COISA JULGADA
. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR REJEITADA.

1- A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas nele fundada, voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão final naquele proferida, conforme o disposto no artigo 202, inciso V, do Código Civil.
No presente caso, conforme se depreende nos autos, o recorrido manejou
Mandado
de
Segurança
em 09/05/1995, sendo que a decisão transitou livremente em
julgado
no dia 19/10/1998. Após, a presente ação de cobrança fora apresentada em 31/10/2000, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Preliminar Rejeitada. 2- Diferentemente do que afirma o apelante, o Juízo de Piso se manifestou (fls. 123/125) acerca da alegação de fato novo por parte do Estado, no entanto, rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo recorrente, afirmando, em síntese, que é totalmente inaceitável a alegação de que a decisão do STJ do Recurso Ordinário em face do v. Acórdão de nº 43.109, poderia trazer qualquer prejuízo ao Acórdão de nº 28.098 também desse E. Tribunal, que inclusive já transitou em
julgado
desde 19 de outubro de 1998, por possuírem objetos distintos e sob pena de ferir de morte os Princípios da
Segurança
Jurídica e da Proteção à Coisa Julgada. Inclusive, vejo que não procede a existência de suposto fato novo ao processo, posto que o
Mandado
de
Segurança
referido nas fls. 114/117, não possui objeto semelhante ao da presente ação.

3- Como bem destacou o magistrado sentenciante, não cabe fazer considerações, neste momento, acerca do fundo do direito da pensão, sob pena de afronta à coisa julgada no mandado de segurança, que produz efeitos extraprocessuais, no campo material. O pagamento, após o reconhecimento do direito, é consectário lógico.

4- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2018.03210595-83, 194.091, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE
DIREITO
PÚBLICO,
Julgado
em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)”

“DIREITO
PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PENSÃO POR MORTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. O TERMO INICIAL SÃO AS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA E NÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO RECONHECIDO NO WRIT- PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDO - INCABÍVEL RENOVAR QUESTIONAMENTO ACERCA DO FUNDO DE DIREITO - COISA JULGADA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O §4º DO ART. 20 DO CPC-73 E NÃO COM O §3º. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA EM REEXAME NECESSÁRIO,
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.(...)
2. Prejudicial de mérito. Prescrição. É entendimento assente que o termo inicial da ação de cobrança de valores, reconhecidos em ação de mandado de segurança, conta-se a partir da impetração. 3. Mérito. 3.1. Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandamus, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Reconhecido o direito à pensão, o pagamento é consectário lógico.
3.2. Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, conforme o art. 20, §4º, do CPC-73. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Em reexame necessário,
sentença
reformada em parte. Á unanimidade. (2018.00324306-51, 185.154, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE
DIREITO
PÚBLICO,
Julgado
em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-30)”

No que tange à alegação de prescrição, entendo não existir amparo, vez que é incontroverso que os apelados obtiveram a concessão da segurança e, em 5/3/10, o Acórdão n.º 39.532 do Colendo Órgão Especial do TJE/PA transitou em julgado.

Nos moldes do Decreto n.º 20.910/1932, o prazo prescricional é de 5 anos:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 8º A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.

Assim, verifico que a decisão de primeiro grau, adequadamente limitou os prazos prescricionais para pagamento da verba requerida na inicial, ponderando que devem ser observados os 5 anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança que garantiu o direito da percepção da parcela.

Destarte, concluo que não existem reparos a serem realizados na decisão vergastada.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO

e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
assim como CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e pelas razões expostas não existem reparos fazer nesse aspecto.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023